Tribunal: STF
Processo: ARE 1472214
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória - Procedência Insurgência da ré - Preliminar de incompetência absoluta que já foi apreciada e afastada - No mais, inexistência das hipóteses que atraiam a competência da Justiça especializada trabalhista, notadamente porque não se discute a cobrança do ‘Benefício Social Familiar’. Empresa ré (GESTAR) que não é entidade Sindical, mas tão somente presta serviços aos sindicatos, assumindo a responsabilidade objetiva por seus atos, notadamente em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, como na espécie - Precedentes Cobrança indevida - Danos morais devidos - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, inciso XXVI, 8º, inciso VI, e 114, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente ser da competência da Justiça do Trabalho a análise e julgamento da presente demanda, pois a “Justiça Comum declarou a inexigibilidade de um débito instituído em Convenção Coletiva de Trabalho, cuja cláusula denominada Benefício Social Familiar foi discutida, negociada e aprovada por entes sindicais que representa a categoria econômica e profissional da empresa Recorrida”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda em que se busque a inexigibilidade de pagamento previsto em norma coletiva de trabalho”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a competência da Justiça comum para o processamento do feito, assentando que:



    “Mas ainda que se supere tal questão não se acolhe a preliminar porquanto a ré, ora apelante, não se trata de entidade Sindical, mas sim de empresa que presta serviços aos sindicatos, assumindo a responsabilidade objetiva por seus atos, notadamente em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, como na espécie, o que afasta possível discussão quanto a competência da Justiça do Trabalho.



    A ação visa apontar a ocorrência de prejuízos em razão da conduta falha da ré vinculada à tese declaratória de inexistência de relação associativa. 



    A apelante defende a validade da cobrança de valores, intermediação de pagamentos, mas o que se vê é que não se está a discutir cobrança de contribuição sindical (cobrança do “Benefício Social Familiar”), “eis que em primeiro lugar e como já explicado, a parte requerida é uma associação ou pessoa jurídica de direito privado, não um sindicato.



    No mais, não se discute aqui a validade ou não da cobrança da contribuição sindical, mas sim a legitimidade da cobrança realizada pela parte requerida, ou seja, se existe fundamento legal ou contratual para a cobrança. 



    E, pelos motivos elencados, não resta demonstrada a legitimidade.”



    (...)



    E a cobrança não encontra amparo. 



    Como bem pontuou o juiz sentenciante ‘Apesar de a Ré trazer aos autos contrato de prestação de serviços firmado entre ela e entidade sindical para gerir o referido benefício e tentar justificar a cobrança em desfavor da autora através de normas coletivas, não consta nos autos nenhuma previsão legal que autorize a cobrança de um benefício oriundo de Convenção Coletiva de Trabalho por uma empresa privada, nem mesmo a comprovação de qualquer vinculo com a parte autora. Portanto, entendo que somente a entidade sindical teria legitimidade para cobrar os débitos da empresa autora’. 



    Os danos morais, restam configurados, já que a ré inseriu o nome da empresa autora, injustamente, nos cadastros de inadimplentes.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Alegada competência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.417.152/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do ‘Benefício Social Familiar’ pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.364.304/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/09/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente